Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726213-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO ALBUQUERQUE COSTA APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Proferida sentença única nos processos 0033485-60.2016.8.07.0001, 0710628-92.2020.8.07.0015 e no presente feito. Em consulta ao PJE de Primeira Instância, verifica-se a interposição de recurso nos demais processos. Assim, com o intuito de evitar decisões conflitantes, necessária a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, V, "a" até a conclusão dos demais recursos. À Secretaria para realizar a conclusão conjunta dos processos citados. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024 12:53:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador